Tribunal: TJDFT
Processo: 0726411-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726411-40.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTES: MARIA AUGUSTA FERNANDES, CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA, ESPÓLIO DE ALENCAR SOARES DE FREITAS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA AUGUSTA FERNANDES EMBARGADO: MASSA FALIDA DE DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Maria Augusta Fernandes e Outros (ID no 52357413) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar, conheceu e negou provimento ao recurso dos ora embargantes. Os embargantes estão cientes da multa prevista para embargos declarados manifestamente inadmissíveis, protelatórios ou improcedentes (CPC, art. 1.026, § 2o). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 16 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO